Tribunal: TJSP
Processo: 2122014-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE FIXOU A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO EM PARTE – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER MAJORADA PARA 15% SOBRE O MONTANTE DEVIDO ATÉ A SENTENÇA – SÚMULA N. 111 DO STJ QUE É COMPATÍVEL COM AS DISPOSIÇÕES DO ATUAL CPC – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE FIXOU A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO EM PARTE – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER MAJORADA PARA 15% SOBRE O MONTANTE DEVIDO ATÉ A SENTENÇA – SÚMULA N. 111 DO STJ QUE É COMPATÍVEL COM AS DISPOSIÇÕES DO ATUAL CPC – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000183012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2122014-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante ADILSON
SILVÉRIO DE CARVALHO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2122014-88.2019.8.26.0000
COMARCA: MAUÁ
AGRAVANTE: ADILSON SILVÉRIO DE CARVALHO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14790
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

DECISÃO QUE FIXOU A VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
CABIMENTO EM PARTE VERBA HONORÁRIA QUE
DEVE SER MAJORADA PARA 15% SOBRE O
MONTANTE DEVIDO ATÉ A SENTENÇA SÚMULA
N. 111 DO STJ QUE É COMPATÍVEL COM AS
DISPOSIÇÕES DO ATUAL CPC PRECEDENTES DO
C.
STJ
E
DESTA
C.
CÂMARA

DECISÃO
REFORMADA.
Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls.61/62 do incidente processual de cumprimento
provisório de sentença, que rejeitou os embargos de declaração do autor, opostos
contra a decisão que fixou a verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor do
saldo devedor até a data da sentença.
O autor exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor total da condenação,
ao argumento de que, com o advento do atual Código de Processo Civil, está
superada a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ademais, que o
percentual relativo à verba honorária sucumbencial deve ser majorado, de modo a
garantir uma remuneração digna ao advogado atuante no feito.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado tão somente no efeito
devolutivo (fls.28/29).
Não houve resposta (certidão de fls.35).
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
O autor, ora agravante, apresentou pedido de
cumprimento provisório de sentença, objetivando o recebimento dos valores em
atraso e a implantação do benefício acidentário.
Ato contínuo, o Juízo de origem recebeu o incidente e
arbitrou a verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor do saldo devedor até
a data da sentença, rendendo ensejo à interposição do presente agravo.
Nesse
contexto,
convém
notar
que
constou
expressamente do V. Acórdão exequendo que, “por se tratar de condenação
ilíquida, a definição do percentual relativo à verba honorária somente ocorrerá
quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do atual
Código de Processo Civil” (fls.40 do incidente processual de cumprimento
provisório de sentença).
Assim, e considerando os critérios estabelecidos nos
incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do mencionado codex, de rigor a majoração da
verba honorária sucumbencial para 15% do montante devido até a sentença,
percentual que é compatível com o entendimento desta C. Câmara e não deixa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
remunerar condignamente o patrono da parte autora.
Registre-se, por oportuno, ser possível a aplicação da
Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese dos autos. Com efeito, o
critério previsto pelo referido enunciado é específico para a fixação de honorários
advocatícios em ações de natureza previdenciária, de tal sorte que não foi alterado
ou revogado pelas disposições do atual Código de Processo Civil, consoante
entendimento desta C. Câmara:
2050163-86.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-
Doença Acidentário
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/11/2019
Data de publicação: 02/12/2019
Ementa: Acidente do Trabalho
Execução

Apuração da verba honorária advocatícia
Título
executivo judicial que estabelece a incidência da regra
do artigo 85, § 4o, inc. II e § 11 do CPC/2015
Necessidade de se aguardar a liquidação para apuração
do valor principal da condenação Possibilidade de
adoção da Súmula no 111, do c. STJ por se
harmonizar com as novas regras introduzidas pela
Lei no 13.105/2015 Recurso parcialmente provido.
Dou
parcial
provimento
ao
recurso.
(realces
acrescidos)
Destarte, mostra-se impositivo o provimento em parte
do agravo, fixando-se a verba honorária sucumbencial em 15% sobre o montante
devido até a sentença, nos termos da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento em
parte ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator